Tribunal: TJMT
Processo: 1003257-32.2016.8.11.0015
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003257-32.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA SOCORRO AISSA - CPF: 452.078.951-68 (APELADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (APELANTE), FABIANA FRIGERI JANDREY - CPF: 779.952.521-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA PROCEDENTE - SERVIDORA PÚBLICA – PROGRESSÃO VERTICAL - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPIO DE SINOP – AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de prévia dotação orçamentária e autorização na LDO, não autoriza a declaração de inconstitucionalidade, tampouco invalida lei que cria vantagem funcional, mas apenas resulta na sua não aplicação no respectivo exercício financeiro.

2. Tem direito o servidor público ao progresso funcional mesmo à falta de dotação no orçamento público. Igualmente, comprovados os demais requisitos legais, em nada obsta a inércia da municipalidade na instalação da comissão de avaliação funcional e na elaboração de listas para promoção, ainda que na ausência de requerimento administrativo.

3. Os direitos e ações contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram (Decreto 20.910/32), sendo que nas relações de trato sucessivo, a prescrição se limita às prestações pretéritas ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, não se afetando o fundo de direito quando este não tiver sido negado.

4. Recurso desprovido. Sentença sob reexame ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário com recurso de apelação interposto pelo
Município de Sinop
contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança proposta por
Maria Socorro Aissa
, julgou procedente os pedidos iniciais e reconheceu o direito da autora à progressão funcional vertical da carreira, a partir de 01/01/2002, bem como o pagamento das verbas respectivas a partir de dezembro de 2011 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença.

Irresignado com a decisão proferida na sentença,

sustenta o apelante que “
a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, que na administração pública somente se dá por meio de lei, deve ser antecedida de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes
”.

Dessa forma, requer seja declarada a inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 568/99 e 663/01, por contrariar o disposto no §1º, do art. 169 da Constituição Federal, por consequência resta prejudicado o direito da autora à progressão funcional.

Lado outro, afirma que a pretensão da apelada encontra-se prescrita, dado que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal de cinco anos.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença no sentido de indeferir os pedidos autorais.

Instado, a parte apelada apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 102570714).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por ausência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção (id. 103735463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário com recurso de apelação interposto pelo
Município de Sinop
contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança proposta por
Maria Socorro Aissa
, julgou procedente os pedidos iniciais e reconheceu o direito da autora à progressão funcional vertical da carreira, com incorporação no salário e consequente pagamento respectivo.

Em síntese, o apelante argumenta acerca da inconstitucionalidade das Leis Municipais nº
568/99 e 663/01, por contrariar o disposto no § 1º, do art. 169 da Constituição Federal, que dispõe o seguinte:

“Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.”

No entanto, convém salientar que, o entendimento consolidado é de que a ausência de previsão orçamentária inviabiliza o pagamento da vantagem apenas no exercício financeiro da edição da lei. Verifica-se:

“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais nº 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2º 37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF). 4. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos. 5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações. 6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia.
7. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. 8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna.
Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (ADI n.º 3.599/DF, Tribunal Pleno, rel. Ministro Gilmar Mendes, j. em 21/05/2007, DJE de 14/09/2007).
” (Grifou-se)

Diante disso, há que se considerar que os atos normativos foram editados em 1999 e 2001, logo o lapso temporal entre a promulgação das leis e os efeitos da pretensão concedida nos autos, por si só, afasta a inconstitucionalidade pleiteada, bem como da negativa de vigência a dispositivos da Lei de Responsabilidades Fiscais.

Na hipótese, a falta de previsão orçamentária, como dito, somente impediria a concessão do aumento de despesas para aquele exercício financeiro.

Neste mesmo sentido é o entendimento deste sodalício, in verbis:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. (...). 2.
A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória.
” (Apelação / Remessa Necessária 89865/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018).”
(Grifou-se)

Com efeito, no tocante a progressão funcional da carreira, a Lei Municipal nº 568/99, com alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/01, prevê expressamente o direito à progressão na carreira, in verbis:

“Art. 17 – Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...) § 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3º - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício.

§ 4º É contado o tempo de serviço de cargo efetivo anterior a data de publicação desta Lei, para o fim de progressão funcional, devendo ser efetuado automaticamente, o enquadramento na nova situação daqueles servidores que já contarem com direito adquirido.

(...)§ 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):

(...) Art. 20 – Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I – Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

II – Obter, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos percentuais no Boletim de Merecimento”

Nota-se que inexistem informações nos autos acerca da avaliação que cabia à administração pública realizar, ou seja, a avaliação de desempenho para obtenção de progressão. Noutro quadrante, a autora logrou êxito em demonstrar que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, para almejar a progressão funcional, uma vez que foi nomeado em 30/01/2004.

Ademais, a Lei Municipal nº 568/99, em seu art. 26, prevê competir à unidade de Recursos Humanos organizar a relação dos servidores com direito a progressão, senão vejamos:

“Art. 26. Até o primeiro dia útil do mês de junho de cada ano, a Unidade de Recursos Humanos organizará a relação dos servidores com data base de 30 (trinta) de junho, com direito a concorrerem à progressão e a enviará à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, acompanhada das respectivas anotações funcionais.”

No entanto, se a administração não realizou a avaliação de desempenho para progressão, por mera negligência, não se mostra justo transferir para a autora o ônus da sua omissão. Portanto, a servidora interessada faz jus à progressão vertical
com incorporação no salário e consequente pagamento respectivo,
que não estejam prescritos, nos termos da legislação vigente.

Nessa mesma toada, confira-se o entendimento adotado por este e. Tribunal, em casos similares, consoante se observa dos seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP EM ANTINOMIA COM O DISPOSTO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PROGRESSÃO FUNCIONAL - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária. (TJMT, RAC 11357/2013).
A progressão vertical de servidora pública que cumpre o intervalo temporal previsto em lei é devida, ainda que não tenha participado de avaliação de desempenho, por pura omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la
.” (N.U 1000670-37.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).”
(Grifou-se)

“(...) Não se pode acoimar de inconstitucional lei que prevê pagamento a servidores com fundamento em ausência de dotação orçamentária não comprovada, mesmo porque, caso fosse eventualmente reconhecida, implicaria mera ineficácia temporal do diploma, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Devida é a progressão vertical de servidora pública que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la
. A apuração dos valores será feita em liquidação de sentença. [...] Sentença parcialmente retificada.” (Apelação / Reexame Necessário 32452/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 10/07/2015).” (
Grifou-se)

Quanto à prescrição, importa ressaltar que, nas relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devoradora, somente prescrevem as prestações vencidas antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de cobrança, nos termos das Súmulas 83 do STJ e 163 do STF.

Outrossim, no concernente à liquidez da sentença, mantenho o entendimento exarado pelo magistrado de primeiro grau ao determinar sejam apurados os cálculos em liquidação de sentença, aplicando-se corretamente os índices de correção monetária e juros de mora, na forma estabelecida pelo REsp. 1.495.146-MG (Tema 905) do STJ.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO recurso de apelação e, em sede de remessa necessária, RATIFICO o ato sentencial, mantendo-o em seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022